Tribunal: TJES
Processo: 5004720-57.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2023-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004720-57.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VIX AGENCIA DE VIAGENS TURISMO E INTERCAMBIO CULTURAL LTDA
AGRAVADO: SOFIA LIMA SCANDIAN
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES INEXISTENTES. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DAS MATÉRIAS. RECURSO DESPROVIDO.

1. A Embargante sustenta que o fato de a Embargada ter completado 18 (dezoito) anos de idade, no dia 20/11/2022, a tornou inelegível para o programa de intercâmbio contratado, de modo que a sua matrícula se tornou uma obrigação impossível de ser cumprida. Não obstante, a embargada não havia completado seus dezoito anos ao tempo do deferimento da Tutela de Urgência, cuja decisão foi parcialmente mantida no acórdão embargado, incluindo as astreintes. A superveniente inelegibilidade da embargada em função de sua idade recém atingida não prejudica ou altera o acórdão embargado, mormente, considerando que o agravo de instrumento analisado no julgamento pretérito, em função de seu efeito devolutivo, está limitado às impugnações das matérias decididas pelo juízo a quo, sendo vedado a este juízo ad quem, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, analisar matérias que extrapolem esses limites objetivos.

2. Houve análise suficiente acerca da matéria sobre a aventada falha na prestação dos serviços por parte da embargante, havendo conclusão por demonstrada a verossimilhança de tais afirmações, bem como restou esclarecido não ter havido a contradição alegada.

3. Acerca da suposta omissão, no que tange às provas produzidas e colacionadas ressalta-se que: “É uníssona a jurisprudência desta eg. Corte de que o juiz é destinatário final das provas, cabendo-lhe interpretar e valorar as provas à luz do livre convencimento motivado,(...)”.(STJ - AgInt no AREsp: 1090733 SP 2017/0092840-1, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 13/03/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2018).

4. Os aclaratórios não se prestam a sanar o inconformismo da parte com o julgamento ou a pretensão de rediscussão da matéria já decidida. (STJ. AgRg no ARESp 681.659/SP, Relatora Ministra Isabel Gallotti, 4ª Turma, julgado em 12/05/2015, publicado em 19/05/2015).

5. Aclaratórios rejeitados.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T O

VIX AGÊNCIA DE VIAGENS TURISMO E INTERCÂMBIO CULTURAL LTDA

opõe
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
contra acórdão desta Colenda Quarta Câmara Cível que deu parcial provimento ao seu agravo de instrumento.

Aclaratórios opostos informando, inicialmente, “fato superveniente”: a parte agravante completou 18 anos de idade em 20/11/2022, sendo inelegível ao programa de intercâmbio e o cumprimento da ordem liminar tornou-se impossível, pugnando para que seja reconhecida a questão de ordem suscitada, e concedidos efeitos infringentes aos presentes aclaratórios, a fim de reformar integralmente a decisão agravada para indeferir a liminar pleiteada. Afirma, em seguida, que o acórdão deixou de analisar acerca da ocorrência ou não de falha na prestação dos serviços e deixou de considerar todas as provas produzidas, pautando-se em única prova produzida pela embargada. Alega contradição, porquanto se reconhecido que o contrato foi firmado para cumprimento de obrigação de meio – não haver-se-ia perquirir sobre falha ou culpa da embargante, inexistindo responsabilidade desta pelo resultado ocorrido.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento dos aclaratórios.

Primeiramente, a Embargante sustenta que o fato de a Embargada ter completado 18 (dezoito) anos de idade, no dia 20/11/2022, a tornou inelegível para o programa de intercâmbio contratado, de modo que a sua matrícula se tornou uma obrigação impossível de ser cumprida.

A tutela de urgência foi deferida pelo julgador de 1ª Instância na data de
12.05.2022
, determinando à Agência embargante para que, em 48 horas, adotasse as providências necessárias à realização da matrícula da parte autora e ora embargada – no programa de intercâmbio high school nos Estados Unidos para o ano acadêmico de 2022/2023 –, junto à organização americana responsável, seja na modalidade pública ou particular, às suas expensas, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Na data de 13.05.2022 a embargante foi citada e intimada para cumprimento da tutela de urgência, sendo que na referida data a autora ainda não havia completado dezoito anos. Em junho/2022, a embargante interpôs Agravo de Instrumento, cuja decisão preambular nestes autos foi proferida no dia 20.06.2022 – portanto, também bem antes da embargada completar a idade prefalada- deferindo parcialmente a antecipação da tutela recursal, tão somente, para sobrestar a parte da decisão que permitiu que a obrigação de fazer relativa ao programa de intercâmbio imposta à agravante (ora mantida) fosse satisfeita mediante inscrição da autora em modalidade distinta da contratada, mas mantendo os demais comandos. Posteriormente, houve julgamento colegiado mediante o acórdão ora embargado, mantendo a conclusão externada na decisão prévia mencionada.

Portanto, a embargada não havia completado seus dezoito anos ao tempo do deferimento da Tutela de Urgência, cuja decisão foi parcialmente mantida no acórdão embargado, incluindo as astreintes. A superveniente inelegibilidade da embargada em função de sua idade recém-atingida não prejudica ou altera o acórdão embargado, mormente, considerando que o agravo de instrumento analisado no julgamento pretérito, em função de seu efeito devolutivo, está limitado às impugnações das matérias decididas pelo juízo a quo, sendo vedado a este juízo ad quem, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, analisar matérias que extrapolem esses limites objetivos. Dessa forma, deverá a embargante levar o fato novo e superveniente ao crivo do juízo de piso.

Por fim, cabe reiterar o que restou registrado no voto condutor do julgamento pretérito, verbis: “
Assim, caso posteriormente reste cabalmente demonstrado que a tutela de urgência tornara-se impossível para o devedor ou terceiro, ou ainda, inútil para o credor, e inexistindo equivalente, a agravada poderá requerer a conversão nas suas eventuais perdas e danos”.

Como se sabe, além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC, artigo 1.022), quais sejam, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I), suprir omissão (inciso II), corrigir erro material (inciso III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada mas relevante para a solução da lide.

O acórdão embargado restou assim ementado:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE MATRÍCULA EM PROGRAMA DE INTERCÂMBIO INTERNACIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA AGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300, CPC PREENCHIDOS. TUTELA ESPECÍFICA REQUERIDA. RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. LIMITAÇÕES AO OBJETO E TERMOS DO CONTRATO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1
. Demonstrada a verossimilhança da alegação autoral no que concerne a ausência da reserva de vaga da agravada em razão de falha na prestação dos serviços contratados da agência de intercâmbio internacional, além do risco ao resultado útil do processo.
2.
De acordo com o artigo 817 do CC: “
Se a obrigação puder ser satisfeita por terceiro, é lícito ao juiz autorizar, a requerimento do exequente, que aquele a satisfaça à custa do executado”
, e a recorrida demonstrou nos autos de origem que existe agência (a
STB – Student Travel Bureau
) que pode satisfazer a obrigação de fazer pretendida.
3.
A

tutela de urgência não pode extrapolar ao objeto do contrato e aos serviços assumidos pela agravante. O serviço de consultoria e intermediação foi contratado e pago visando a matrícula da autora no programa de intercâmbio escolhido, qual seja, a High School Pública – EUA “J1 sem escolha”, com previsão de início em agosto/22, por dez meses no período letivo 2022/2023, e assim, a agravante deveria ser compelida a satisfazer a referida obrigação, ante os indícios de falha na sua prestação, devendo-se afastar o pedido da parte autora acolhido na decisão atacada para que a agravante (ou terceiro) preste serviços para garantir a matrícula desta em programas de intercâmbio em classes ou modalidades diversas daquela escolhida e pactuada anteriormente, já que não se trata de medida que visa obter “resultado prático equivalente” ao adimplemento outrora perseguido, proporcionando, na verdade, a obtenção de resultado bem mais vantajoso àquele que deveria ter sido adimplido.
4.
Inexistindo provas do cumprimento da ordem judicial, deve-se manter a multa diária arbitrada em valor não destoante da obrigação de fazer perseguida na inicial, inexistindo irrazoabilidade a merecer alteração.
5.
Recurso parcialmente provido. Agravo Interno prejudicado.

De início, já adianto que não se observa no acórdão nenhum dos vícios apontados.

Quanto a aventada ausência de análise sobre a falha na prestação dos serviços, restou registrado no voto condutor do julgamento o seguinte:

“Todavia, a recorrida alega em sua exordial que houve
falha na prestação dos serviços
pela agravante, não tendo sido reservada sua vaga e imputando à recorrente a responsabilidade pela demora na submissão ao CIEE do seu
application
, fato refutado pela agência recorrente que afirma ter havido displicência da própria agravada no

cumprimento dos prazos fixados pela instituição americana para realização da matrícula.

A verificação da ocorrência de eventual falha na prestação dos serviços deverá ser alvo de exame mais cauteloso e aprofundado, tanto da documentação já colacionada, quanto de eventuais elementos que ainda podem ser produzidos após a fase instrutória na origem, mormente diante das fartas informações já existentes e que, por vezes, se contrapõem, a merecer exame mais atento do julgador.

Por ora e em cognição superficial e limitada, ínsita ao presente recurso, resta demonstrada a fumaça (indícios) de probabilidade do direito autoral em relação a alegada falha,
uma vez que a leitura das mensagens trocadas entre preposto da ré (membro de sua equipe de atendimento ao cliente, Sr. Felipe) e a genitora da agravada, através do aplicativo
Whatsapp
– ID
2686467
, fls.48/58-,
demonstram que pode ter havido contribuição da agência de intercâmbio (quer por atos comissivos ou omissivos) para o atraso no encaminhamento do
application
,
e ocasionando a sua recusa pelo CIEE.

Isso porque, em suma, depreende-se dos elementos dos autos que a agravada encaminhou o seu
application

para ser revisado pela agravante antes de assinar e enviá-lo ao CIEE, havendo também certa demora da agência em revisar e apontar as pendências que precisariam corrigir. Ademais, a genitora da recorrida, quase diariamente, trocava mensagens com o Sr. Felipe e indagava sobre o processo da filha, e a todo momento foi tranquilizada, obtendo retornos positivos sobre o processo que acabaram não correspondendo à realidade. Além disso, a agravada só foi avisada do prazo peremptório para assinatura e envio ao CIEE do
application

na data fatal”.

Nítida a inexistência de omissão, restando claro que houve análise suficiente acerca da matéria sobre a aventada falha na prestação dos serviços por parte da embargante, havendo conclusão por demonstrada a verossimilhança de tais afirmações, inclusive. Apenas ressalvou-se o fato de que a análise foi feita em cognição superficial, ínsita ao recurso interposto, não devendo este órgão ad quem imiscuir-se na função jurisdicional do juízo da instância primeva para enfrentar tal matéria de forma profunda, ainda mais antes da devida instrução probatória que ainda será realizada no Primeiro Grau e em supressão de instância.

Em relação à aventada contradição, esclareço que, mesmo se tratando de meio a obrigação contratada pela embargada, ou seja, de serviços de mera consultoria e intermediação para sua participação no Programa, e orientação ao participante quanto aos preços, requisitos da “Instituição”, pagamentos e documentos necessários a viabilizar a matrícula da contratante, é plenamente possível que tenha havido falha na prestação de tais serviços de consultoria, e mais, que da falha tenha decorrido o resultado não exitoso que prejudicou a embargada, inexistindo incoerência a tal raciocínio, como tenta levar a crer a recorrente.

Acerca da suposta omissão, no que tange às provas produzidas e colacionadas pela embargante ressalta-se que
“
É uníssona a jurisprudência desta eg. Corte de que o juiz é destinatário final das provas, cabendo-lhe interpretar e valorar as provas à luz do livre convencimento motivado,(...
)”
.(STJ - AgInt no AREsp: 1090733 SP 2017/0092840-1, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 13/03/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2018).

Portanto, vigora em nosso sistema processual o princípio do livre convencimento motivado, e o julgador não está obrigado a decidir a demanda conforme o pleiteado pelas partes, mas sim de acordo com seu alvedrio, usando fatos, provas, jurisprudência e legislação que entender aplicáveis à espécie. (STJ - REsp: 1660367 RS 2017/0056259-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/05/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2017).

Ademais, o que a embargante chama de omissão não passa da adoção de um entendimento contrário ao seu na valoração das provas. Por certo, o inconformismo que lhe isso lhe desperta não encontra nos embargos declaratórios o meio adequado de veiculação.

Os aclaratórios não se prestam a sanar o inconformismo da parte com o julgamento ou a pretensão de rediscussão da matéria já decidida. (STJ. AgRg no ARESp 681.659/SP, Relatora Ministra Isabel Gallotti, 4ª Turma, julgado em 12/05/2015, publicado em 19/05/2015).

Ante o exposto, e despiciendas maiores ilações, rejeito os aclaratórios.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A NOBRE RELATORA.

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA REJEITAR OS ACLARATÓRIOS.